Tribunal: TJPA
Processo: 0810939-78.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810939-78.2019.8.14.0000
PACIENTE: MANOEL CABRAL LAMEIRA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 155, § 6º C/C ARTIGO 288 AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA DO PACIENTE
. INSUBSISTÊNCIA. 1. O processo encontra-se com tramitação regular, haja vista que, conforme informou a autoridade impetrada, todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável, com a celeridade compatível com a complexidade do processo, que requer um número maior de diligências que o normal face a impossibilidade dos réus ficarem custodiados na cidade de Cachoeira do Arari e advogados com residência fora do Município. 2. Desta feita, depreende-se que não há atraso em relação à instrução do feito, tendo em vista que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

S
EÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR 0810939-78.2019.8.14.0000

IMPETRANTE (S):
CLEBER LUIZ MORAES DA SILVA (OAB/PA 22.345) E OUTRO

PACIENTE (S): MANOEL CABRAL LAMEIRA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ (A) DA VARA UNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI/PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Versam os presentes autos de habeas corpus liberatório com pedido de liminar, interposto em favor de
MANOEL CABRAL LAMEIRA JUNIOR
, contra ato do MM. Juízo da Vara Única de Cachoeira do Arari /PA.

Narra a impetração que o paciente foi preso preventivamente no dia 29/03/2019, como resultado do desdobramento da operação “ALDEBRAN”, na qual, também, foram presos preventivamente, CARLOS RICELLI ANDRADE DOS SANTOS, JOSÉ LEANDRO DA CONCEIÇÃO PEREIRA, WALDEI ASSUNÇÃO SERRA, VILMAR DA SILVA RIBEIRO, FERNANDO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO e FABIO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigo 155, § 6º c/c artigo 288 ambos do Código Penal, em concurso material e continuidade delitiva, em localidades rurais.

Informa, também, que diante dos fatos apurados por meio da operação ALDEBRAN, do parecer do Ministério Público, o Juízo a quo entendendo que se encontravam presentes os requisitos legais, decretou a prisão preventiva cumulada com busca e apreensão do paciente e dos demais acusados.

Aduzem os impetrantes, ainda, que o paciente, atualmente, encontra-se custodiado no Presídio Estadual Metropolitano – PEM III e a audiência de instrução e julgamento que era para ocorrer no dia 04/11/2019 foi redesignada somente para o dia 29/01/2020, estando o paciente custodiado há mais de 09 (nove) meses, sem a certeza de que a instrução se encerrará no dia da audiência.

Alegam, assim, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão de encontrar-se preso há mais tempo do que determina a lei, restando claro o excesso de prazo na instrução criminal, sem que a defesa tenha dado causa.

Por fim, requer o deferimento de liminar para que a prisão preventiva seja revogada. Ao final, pugna pela concessão da ordem em definitivo.

Os autos me vieram conclusos, pelo que me reservei de analisar a liminar pleiteada após as informações da autoridade coatora.

Em Doc. de nº 2655950,
o juízo apontado como coator informou, in verbis:

“- Trata-se de denúncia ofertada pelo Representante do Ministério Público em desfavor do paciente, pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 6º c/c art.288, do CPB e artigo 69 e artigo 71, também do CPB.

(...)

- Em que pese os argumentos aventados no pleito, verifica-se que o arrazoado sustentado não foi consistente o necessário para refutar os motivos utilizados para fundamentar a custódia cautelar, pois, em tese, o réu, ainda, continua a ameaçar a ordem pública e sua soltura, neste momento, afetaria a estabilidade social e a credibilidade da justiça.

- O ordenamento jurídico pátrio preceitua que a constrição da liberdade é medida excepcional, casos há em que a prisão preventiva será cabível, à luz do que é previsto no art.312 e art. 313 do Código de Processo Penal, como se verifica in casu.

(...)

- Cumpre ressaltar, outrossim, que, desde que venham aos autos elementos de convicção, a custódia cautelar poderá ser revogada.

- Por todo o exposto e respeitando os requisitos para a decretação da prisão preventiva, é que o réu, ora paciente, está recolhido ao cárcere.

- O paciente responde a esse processo por furto qualificado sendo, portanto, primário.

- Sobre a personalidade do agente, nada pode ser escrito nesse momento, por se tratar de elemento a exigir um juízo de análise do “animus”, aspecto mental dele.

- A prisão preventiva foi deferida em 27/02/2019 e ainda mantida.

- O procedimento está na fase de aguardo de audiência de instrução e julgamento designada para o dia 29/01/2020, às 15h..”.

Em seguida, indeferi a liminar requerida e os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange ao
excesso de prazo
, apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida a afirmação de que há excesso de prazo, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável, com a celeridade compatível com a complexidade do processo, que requer um número maior de diligências que o normal face a impossibilidade dos réus ficarem custodiados na cidade de Cachoeira do Arari e advogados com residência fora do Município.

Desta feita, depreende-se que não há atraso em relação à instrução do feito, tendo em vista que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.

INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade.

2. A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência. (HC 339046/SP Ministro JORGE MUSSI.

DJe 23/02/2016)

3. Ordem Denegada. (2017.02467391-05, 176.435, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/06/2017, Publicado em 13/06/2017)

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 09/03/2020